Tribunal: TJES
Processo: 0014393-25.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014393-25.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MIRANDOLA MIOTTO

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECISÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO – HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O juiz pode, de ofício, revogar a benesse da gratuidade de justiça se constatar que existem elementos capazes de infirmar a declaração de pobreza, desde que a parte interessada seja previamente ouvida (art. 8º da Lei nº 1.060/50).

2. A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

3. Não obstante a exemplificação dos documentos hábeis para comprovação da alegada hipossuficiência, a parte que se qualifica como construtor e obteve carteira de pescador profissional concomitantemente com a sua atividade empresarial, não foi transparente sobre sua renda e gastos, juntando aos autos apenas um extrato de aplicativo que evidencia movimentação financeira de uma máquina de cartão, que recebe crédito e transfere para outra conta de sua titularidade, cujo extrato não foi juntado, além de promover pagamento de cartão de crédito garantido por investimento, também não explicitado.

4. Conquanto a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, essa circunstância indica capacidade econômica da parte, pois, caso fosse efetivamente hipossuficiente, poderia ser assistido pela Defensoria Pública.

5. À luz dos elementos probatórios disponíveis, não há falar-se em miserabilidade jurídica do agravante, pois, mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, §3º), há nos autos elementos que evidenciam a possibilidade de a parte arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por

JOSÉ MIRANDOLA MIOTTO

contra a decisão do evento 5052410, desta relatoria, que, de ofício, revogou o benefício da assistência judiciária gratuita deferido pelo órgão
a quo,
e, via de consequência, determinou a sua intimação para proceder ao recolhimento das custas prévias e do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação.

O agravante aduz, em suma, que: 1) apresentou carteira de pescador, comprovante de fechamento da empresa e extrato bancário, demonstrando que possui pouca movimentação financeira; 2) “não há nos autos qualquer indício que de a renda do Agravante seria superior a anteriormente demonstrada”; 3) “a renda não é auferida apenas com base na ocupação daquele que solicita, sendo certo que existem inúmeros tipos de construtores civis, assim como inúmeros tipos de médicos, advogados, vendedores e todas as outras profissões”; 4) “ainda que o Agravante desempenhasse a função de construtor civil, isso não atribuiria a ele a automática capacidade financeira para arcar com as custas financeiras”; 5) “deixou claro que atualmente vive de pesca e bicos e que as empresas de construção que possuía não mais operam, conforme documentos acostados”; 6) “não há nos autos qualquer indício que atestem que os empreendimentos estão abertos”; 7) “é impossível para o Agravante comprovar que uma empresa não existe mais e que, por esta razão, não possui mais movimentações financeiras”; 8) “é possível notar que uma empresa está inapta desde 2018 enquanto a outra desde 2021, ou seja, estão inativas há anos”; 9) “o argumento de que os extratos não demonstrariam a vulnerabilidade econômica do Agravante, esse não possui ligação com a realidade, vez que é possível notar, a partir das movimentações financeiras, que os valores são baixos”; 10) “a presunção prevista no §3º do art. 99 do CPC foi interpretada de forma completamente contrária”; 11) “mesmo com a apresentação de documentos que corroboram os fatos narrados pelo Agravante, lhe foi tolhido o direito de acesso à Justiça”; 12) “a pessoa natural possui presunção relativa de hipossuficiência quando solicitada, sendo que tal presunção só pode ser afastada se devidamente comprovada”.

Intimada, a agravada ofertou resposta no evento 6138469, pelo desprovimento do recurso, assinalando que: 1) “a parte Agravante não faz prova da sua condição de hipossuficiência, tendo em vista que as provas apresentadas não conferem certeza de que a parte autora realmente se encontra em estado de necessidade”; 2) “conforme reconhecido nos autos, o Agravante se limitou a reiterar a inaptidão das empresas e a juntar uma carteira de pescador profissional, a qual, por sua vez, foi emitida em 29/05/2014, com primeiro registro datado de 05/09/2012, quando já exercia atividade empresarial (empresas abertas, respectivamente, em 2003 e 2015), sem nenhuma comprovação da sua renda”; 3) “o documento de comprovação apresentado aos autos pelo Agravant4e se refere ao extrato bancário, no qual é possível constatar transferências via PIX para outra conta de sua titularidade, além de promover pagamento de cartão de crédito garantido por CDB”; 4) “além de optar por via mais onerosa, está utilizando-se do serviço de patrono particular e, portanto, pagando seus honorários, contrariando o disposto no Parágrafo Único do art. 2° da Lei n° 1.060/50”; 5) “o Superior Tribunal de Justiça em reiterados arestos, tem reconhecido que a afirmação da parte, no sentido de ser hipossuficiente, necessitando da benesse da assistência judiciária gratuita, é dotada de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo magistrado”.

Em que pese o inconformismo da agravante, reputo que esta não trouxe elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

O atual diploma processual não alterou a sistemática de que o juiz pode, de ofício, revogar a benesse da gratuidade de justiça se constatar que existem elementos capazes de infirmar a declaração de pobreza, desde que a parte interessada seja previamente ouvida (art. 8º da Lei nº 1.060/50). Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO NA SENTENÇA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE REVELAM A CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE PARA ARCAR COM AS DEPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1) É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o benefício da justiça gratuita, concedido com base na presunção relativa emanada da declaração de pobreza, é passível de revogação de ofício, quando verificado, posteriormente, a ausência de efetiva hipossuficiência financeira.
[...] 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035100913686, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 08/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DE OFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO CREDITO. NOTIFICAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO PARTE E ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTA EM RELAÇÃO AO ADVOGADO.
A revogação do benefício da assistência judiciária é cabível por meio de impugnação da parte contrária, ou pelo Juiz, de ofício, mediante a inexistência ou do desaparecimento dos requisitos que antes autorizavam o seu deferimento.
[...] (TJMG; APCV 1.0702.14.008698-5/001; Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant; Julg. 13/12/2017; DJEMG 24/01/2018)

Como é cediço, a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ensinam que:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
1

No caso, consoante anotei em despacho anterior, no recurso, à inicial, ajuizada em 2016, o apelante juntou a declaração de hipossuficiência, apesar de se qualificar como “empresário” (fl. 02), do ramo da construção civil (fl. 06).

O julgador de origem oportunizou ao autor comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento do benefício (fl. 31), oportunidade em que o autor juntou sua declaração de imposto de renda relativa ao ano de 2015, indicando total de rendimentos tributáveis no valor de R$ 22.415,00 (vinte e dois mil e quatrocentos e quinze reais), referentes a trabalho não assalariado, possivelmente
pro-labore
da empresa (Mioto Construcoes Ltda., CNPJ 05.548.081/0001-82), o que lhe assegurou o deferimento do benefício (fl. 40).

Contudo, a referida renda não é compatível com um empresário do ramo da construção civil, e nem mesmo com a narrativa inicial quanto aos danos experimentados, além disso, ao pesquisar o nome do apelante, ora agravante, constatei que, nesse período, ele integrou ainda quadro social de outra empresa (Serra Gesso Ltda., CPNJ 21.997.845/0001-73), de comércio varejista de materiais de construção.

Embora as referidas empresas, atualmente, estejam inaptas na receita federal (respectivamente, desde 28/11/2018 e 18/02/2021), a parte continua se qualificando como “construtor” (fl. 143), e, apesar de pleitear a manutenção do benefício da gratuidade, não comprovou a sua efetiva hipossuficiência.

Consigna-se que a inaptidão de empresa por omissão de declaração não significa ausência de ativo financeiro, daí a necessidade do sócio, que continuou a se qualificar como “construtor”, comprovar a sua situação financeira.

Foi oportunizada a manifestação do apelante, ora agravante, que se limitou a reiterar a inaptidão das empresas e a juntar uma carteira de pescador profissional, a qual, por sua vez, foi emitida em 29/05/2014, com primeiro registro datado de 05/09/2012, quando já exercia atividade empresarial (empresas abertas, respectivamente, em 2003 e 2015), sem nenhuma comprovação da sua renda.

Não obstante a exemplificação dos documentos hábeis para comprovação do alegado, a parte juntou aos autos apenas um extrato de extraído de um aplicativo, relacionado ao cartão SumUp, por meio do qual recebe crédito e transfere por PIX para outra conta de sua titularidade, além de promover pagamento de cartão de crédito garantido por CDB.

Apesar dos valores apresentados serem ínfimos, somente evidenciam a movimentação financeira de uma máquina de cartão, com pagamento de cartão de crédito garantido por investimento, o que não comprova a situação financeira da parte, que direciona esses recursos à outra conta, cujo extrato não foi juntado, assim como não foram apresentadas as faturas de cartão de crédito.

Veja-se que o apelante/agravante, que não foi transparente sobre sua renda e gastos, e obteve carteira de pescador profissional concomitante ao exercício da atividade empresarial do ramo da construção civil, também contratou advogado particular para patrocinar seus interesses neste processo.

Conquanto a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
2
, essa circunstância indica capacidade econômica da parte, pois, caso fosse efetivamente hipossuficiente, poderia ser assistido pela Defensoria Pública.

Sobre o tema, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017).

Portanto, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, entendo que não há falar-se em miserabilidade jurídica do agravante. Mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, §3º), identifico nos autos elementos que evidenciam a possibilidade de o agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a decisão de revogação do benefício da gratuidade da justiça.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC
3
, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
4
.

É como voto.

1
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

2
Art. 99. [...] § 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

3
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

4
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator